Tribunal: TJPA
Processo: 0854472-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854472-18.2023.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCICLEIA BAIA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública efetiva para determinar a averbação do tempo de serviço prestado em regime de contratação temporária (período de 1992 a 2008) para fins de cálculo e implementação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com o consequente pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, reconhecido como nulo em razão de sucessivas prorrogações que descaracterizam a excepcionalidade e a transitoriedade, pode gerar efeitos jurídicos válidos para fins de concessão de vantagem pecuniária de natureza estatutária (Adicional por Tempo de Serviço) a servidor posteriormente investido em cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), consolidou a tese de que a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula e não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. A averbação do tempo de serviço decorrente de vínculo nulo para fins de percepção de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) constitui um efeito jurídico que extrapola as exceções admitidas pela Suprema Corte, representando uma validação indevida de ato administrativo inconstitucional, em afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição.

5. Em caso análogo, oriundo deste Tribunal de Justiça (RE 1.405.442/PA), o STF determinou expressamente a aplicação do Tema 916, assentando que o tempo de serviço baseado em contratação nula não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor, o que reforça o caráter vinculante da tese para a presente demanda.

6. A legislação estadual (art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994) deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal. Assim, sua aplicação é afastada quando implicar a concessão de efeitos a um contrato nulo, em dissonância com a jurisprudência vinculante do STF (art. 927, III, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária de servidor público, quando desvirtuada por sucessivas prorrogações que afastam seu caráter excepcional e transitório, é nula e não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, à exceção do direito ao saldo de salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do Tema 916 da Repercussão Geral do STF.

2. É vedada a averbação do tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária nula para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) ou qualquer outra vantagem de natureza estatutária, ainda que o servidor venha a ocupar cargo efetivo posteriormente.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC, arts. 85, §4º, II, 487, I, e 927, III; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.500.990/RG (Tema 1.344), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 25.10.2024; STF, RE 705.140/RG (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02.05.2016; STF, RE 765.320/RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677/RG (Tema 551), Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 01.06.2020; STF, RE 1.410.677, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STF, Rcl 56.800 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.05.2023; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0804146-67.2019.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803489-49.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0853744-11.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda da comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
ajuizado por
LUCICLEIA BAIA RODRIGUES
em face do recorrente
.

Em síntese da demanda, a Autora é servidora pública efetiva do Estado do Pará, ocupante do cargo de Especialista em Educação, Classe II, lotada na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), onde ingressou em 02 de agosto de 2012. Atualmente, possui mais de 10 (dez) anos de serviço apenas neste vínculo.

Ocorre que, anteriormente à sua nomeação em cargo efetivo, a Autora manteve vínculo com a mesma Secretaria de Estado, exercendo a função de Professora em regime de contratação temporária, no período compreendido entre 01 de julho de 1992 e 19 de novembro de 2008, o que totaliza 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de efetivo exercício no magistério público estadual.

Somados os períodos de serviço temporário e efetivo, a Autora acumula aproximadamente 27 (vinte e sete) anos e 2 (dois) meses de serviço público prestado ao Estado do Pará. Tal tempo de serviço lhe garantiria o direito a um Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no percentual de 40% (quarenta por cento). Contudo, em análise aos seus contracheques, verifica-se que o Estado do Pará lhe paga apenas 15% (quinze por cento) a título da referida vantagem.

Essa omissão da Administração Pública em computar o período laborado em regime temporário para fins de ATS resulta em um decesso remuneratório mensal de 25% (vinte e cinco por cento), configurando enriquecimento ilícito do ente estatal e impondo à servidora prejuízo contínuo. Diante da inércia administrativa, não restou alternativa senão buscar a tutela jurisdicional para pleitear o deferimento da tutela de evidência para determinar que o Réu proceda à imediata implementação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no percentual correto, considerando a totalidade do tempo de serviço prestado pela Autora (efetivo e temporário), sob pena de multa diária. No mérito, requer a total procedência da ação para Confirmar a tutela de evidência e condenar o Réu ao pagamento dos valores retroativos, correspondentes às diferenças remuneratórias não pagas, respeitada a prescrição quinquenal, a serem apurados em liquidação de sentença e acrescidos de juros e correção monetária.

Em apreciação sumária, o Juízo de origem indeferiu a tutela pleiteada.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para arguir a nulidade do Contrato Temporário e a Impossibilidade de Cômputo do Tempo de Serviço, a Vedação Imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 e a manutenção do indeferimento da liminar.

Surpreendemente, o Juízo acolheu a pretensão da exordial e julgou procedente a demanda para determinar a averbação do tempo de serviço e a condenação do ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que a matéria em debate já foi objeto de reiteradas análises pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que pacificou o entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a prévia aprovação em concurso público é nula e, por conseguinte, não gera efeitos jurídicos válidos, salvo os mínimos direitos de natureza social. Recentemente, ao julgar o Tema 1.239 de Repercussão Geral (RE 1.400.775), a Suprema Corte reafirmou essa tese, estabelecendo que os únicos direitos devidos ao trabalhador em tal situação são o saldo de salários e o levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Defende que mais específica e diretamente aplicável ao caso concreto, o STF, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, julgado em 22 de março de 2024, determinou expressamente a aplicação da tese fixada no Tema 916 de Repercussão Geral. Conforme o voto do Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, acompanhado à unanimidade, o tempo de serviço decorrente de contratação temporária nula não pode gerar quaisquer acréscimos patrimoniais ao servidor, o que inclui, inequivocamente, o Adicional por Tempo de Serviço.

Argumenta que diante de tal manifestação da Suprema Corte, a manutenção da sentença recorrida representaria uma afronta direta à autoridade de suas decisões de caráter vinculante, conforme preceitua o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Não remanesce, portanto, margem para interpretação diversa daquela estabelecida, devendo a tese do Tema 916 ser imediatamente aplicada a este processo.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

Intimada para se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, alinhando-se à tese do Apelante quanto à aplicabilidade do Tema 916/STF.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A matéria de fundo, embora objeto de reiteradas decisões favoráveis aos servidores no âmbito deste Tribunal, foi recentemente reanalisada pelo Supremo Tribunal Federal, que reafirmou sua jurisprudência em sentido contrário à pretensão da Apelada, impondo a reforma da sentença.

A questão central é definir se o tempo de serviço prestado sob um contrato temporário nulo pode gerar efeitos patrimoniais futuros para a servidora, agora ocupante de cargo efetivo, especificamente no que tange ao Adicional por Tempo de Serviço.

A contratação temporária da Apelada perdurou por mais de 16 anos (de 1992 a 2008) para o exercício da função de professor, atividade de caráter permanente e ordinário do Estado. Tal fato, por si só, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando o vínculo nulo de pleno direito, conforme entendimento pacificado pelo STF (Tema 612).

Preliminarmente, ressalta-se que a Suprema Corte consolidou entendimento pela impossibilidade de transferência de qualquer direito entre os regimes celetistas e estatutários através do Recurso Extraordinário (RE) 1.500.990 (Tema 1.344):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO PARA CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. DESCABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.

(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024) (grifo)

Por sua vez, o RE n.º 705.140 (Tema 308), consolidou o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, a saber:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, em recente julgado da Suprema Corte, de relatória da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Além disso, sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG (Tema 916) do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu a controvérsia também da mesma forma, senão vejamos:

Tema 916/STF: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Ainda, quanto às férias e o 13ª (décimo terceiro) salário proporcionais e vincendos, a Suprema Corte passou a analisar o RE 1.066.677 (Tema 551), que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

Tema 551/STF: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte sobre a possibilidade de cumulação de aplicação dos referidos Temas, sem que isto crie qualquer contradição:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF.

5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.

(RE 1410677, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.

1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral.

2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl 56800 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023)

Assim, tratando-se de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz
jus
ao recebimento do 13° salário e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional.

Entretanto, a averbação do tempo de serviço para fins de percepção de um adicional pecuniário (ATS) é um "
efeito jurídico válido"
que extrapola as exceções expressamente previstas pela Suprema Corte. Permitir tal contagem seria conferir validade a um ato administrativo nulo, em afronta direta ao art. 37, § 2º, da Constituição e à jurisprudência vinculante que o interpreta.

Embora a Apelada seja hoje servidora efetiva, a origem do tempo de serviço que se pretende averbar advém de um vínculo precário e inconstitucional. Acolher sua pretensão implicaria na criação de um regime híbrido, no qual a servidora se beneficiaria de uma vantagem do regime estatutário (ATS) com base em um tempo de serviço prestado sob um regime administrativo nulo, o que é vedado.

Ainda que o art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 preveja a contagem do tempo de serviço
"qualquer que tenha sido a forma de admissão",
tal norma infraconstitucional não pode prevalecer sobre a vedação constitucional de conferir efeitos a atos nulos, conforme pacificado pelo STF. A interpretação da norma estadual deve ser feita à luz da Constituição e das decisões de seu guardião.

Nesse exato sentido, ao julgar caso idêntico oriundo deste Tribunal (RE 1.405.442/PA), o STF, em decisão unânime de 22/03/2024, determinou a devolução dos autos para que a tese do Tema 916 fosse observada, explicitando que
"o tempo de serviço baseado na contratação nula não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor".

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). APLICAÇÃO VINCULANTE DO TEMA 916/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública, determinando a averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com o recálculo da vantagem e o pagamento das diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A autora, servidora efetiva do magistério, requereu o cômputo do período trabalhado como temporária antes da posse efetiva, o que foi negado administrativamente. O Estado alega prescrição e impossibilidade jurídica do pedido à luz de precedentes do STF e normas constitucionais e estaduais. Sentença reformada em grau recursal para julgar improcedente o pedido de averbação de tempo temporário para fins de ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição do direito à averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS; (ii) estabelecer se é juridicamente possível o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de vantagem pecuniária (ATS), diante da jurisprudência do STF e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre a autora e a Administração Pública consiste em obrigação de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não havendo prescrição do fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320/MG), firmou entendimento de que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos para além do pagamento dos salários e levantamento do FGTS, sendo vedada a contagem desse tempo para concessão de vantagens de natureza estatutária, como adicional por tempo de serviço (ATS).

5. O regime jurídico aplicável ao servidor temporário do Estado do Pará é contratual e não estatutário, não havendo amparo legal para averbação do tempo laborado como temporário para fins de ATS, ainda que posteriormente aprovado em concurso público para o mesmo ente.

6. A existência de contratação temporária prorrogada para além do limite legal caracteriza a nulidade do vínculo, tornando incabível qualquer reconhecimento de efeitos pecuniários para fins de vantagem funcional, conforme orientação vinculante do STF, reproduzida em precedentes do TJPA.

7. O acórdão recorrido deve ser reformado para ajustar-se à tese vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao paradigma do RE 1.405.442/PA, afastando qualquer direito à averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária nula não gera direito ao cômputo do tempo de serviço para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), sendo possível apenas o pagamento de salários e levantamento de FGTS.

2. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação em obrigações de trato sucessivo, não alcançando o fundo de direito nestes casos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º; Lei Complementar Estadual nº 77/2011, art. 2º; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 1.036, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916 da repercussão geral); STF, RE 1.405.442/PA; STJ, AgRg no AREsp 593.738/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 03/09/2015; STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação Cível nº 0800411-73.2020.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 15/04/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804146-67.2019.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO RETROATIVO AJUIZADA PELA AGRAVADA. CONTRATAÇÃO NULA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso apenas em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios após a fase de liquidação, mantendo a sentença que reconheceu a procedência do pedido em relação a averbação do tempo de serviço público da servidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS com a averbação do tempo laborado na condição de servidora temporária, diante da tese apresentada pelo Apelante de que os contratos nulos não devem gerar efeitos.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal geram efeitos jurídicos válidos em relação ao saldo de salário e levantamento de FGTS.

4. O Plenário do STF, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, decidiu no dia 25/03/2024 que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 (contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais), o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF.

5. As Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já iniciaram a adequação do Tema ao entendimento adotado pela Suprema Corte.

6. Necessário pontuar que o artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará) deve ser interpretado em observância ao precedente vinculante do STF e, a ausência de trânsito em julgado no RE nº 1.405.442/PA não interfere na manutenção da decisão recorrida, pois, a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral.

7. Reforma da decisão do Juízo a quo para julgar pela improcedência da Ação principal. O conjunto probatório demonstra que a contratação temporária da Agravante se estendeu por quase 09 anos (nulidade contratual). Enquadramento do caso ao entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 1.405.442. Inexistência de elementos que distingam a demanda principal das situações abrangidas pelo precedente, não havendo que se falar em relativização da tese firmada no Tema 916.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 37, IX e, Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), artigo 70, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas: Tema 916 do STF, RE 1405442, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, Processo Eletrônico Dje-S/N Divulg 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024, TJPA, processo n.º 0835782-72.2022.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 10/02/2025 e, TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 03/02/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803489-49.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO PRESTADO SOB CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de servidora estadual para averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário e consequente implementação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), no percentual de 50%, com pagamento das parcelas vencidas (respeitada a prescrição quinquenal) e vincendas. O juízo de origem reconheceu o direito com base na legislação estadual. Apelação improvida.

2. O processo retornou a esta Turma Julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, nos termos julgado pelo Tema 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a servidor posteriormente efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916), firmou o entendimento de que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 são nulas e não geram efeitos jurídicos, salvo o direito aos salários e ao levantamento do FGTS.

5. O RE nº 1.405.442/PA reafirmou a tese do Tema 916, vedando expressamente o aproveitamento de tempo prestado sob contrato temporário nulo para a concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

6. A contratação da apelada por período superior a 16 anos em regime temporário configura nulidade, dada a ausência de excepcionalidade e transitoriedade, requisitos indispensáveis segundo a Constituição.

7. A sentença de origem, ao reconhecer efeitos jurídicos ao contrato nulo, contrariou entendimento vinculante do STF, motivo pelo qual se impõe sua reforma em juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

1. O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.030, II; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70 e 131.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0853744-11.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

Assim, a sentença de primeiro grau, ao divergir da jurisprudência vinculante e obrigatória do Supremo Tribunal Federal (art. 927, III, do CPC), merece ser integralmente reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar

a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência fixado em sentença, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor do Estado do Pará em virtude da improcedência da petição inicial, cujo percentual deverá ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Determino a Concessão da Gratuidade judiciária a servidora, ante sua presunção de pobreza e de seu requerimento acompanhado de ausência de impugnação pelo Estado do Pará, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 99, §3º do Código De Processo Civil (CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025